Tribunal: TJES
Processo: 5000916-14.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-14.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAREZ BUQUERONI
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – GOLPE VIA PIX – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOAREZ BUQUERONI em face do PAGSEGURO INTERNET S.A., que narra o autor que sofreu o golpe do falso advogado, realizando o pix no valor de R$ 1.260,00 em favor de Isabel Cristina Abreu Mesquita.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada IMPROCEDENTE, RESOLVENDO-SE o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo. A
r. Sentença guarda conformidade com as questões postas, de modo que não vislumbro motivos para impor a reforma.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

De acordo com o § 1º do referido dispositivo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

Não é demais rememorar que a fraude ocorrida em operações bancárias constitui fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento (Súmula 479 do STJ).

Ocorre, entretanto, que, no caso dos autos, verifica-se a ocorrência de golpe, em que a parte recorrente foi vítima. Todavia, tal circunstância não enseja a responsabilização da instituição bancária, porquanto não se vislumbra hipótese de vício ou defeito na prestação do serviço, o que exigiria a demonstração de fraude bancária ou falha no sistema de segurança das operações.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a ação foi praticada por terceiros, inexistindo comprovação de conduta comissiva ou omissiva por parte da prestadora de serviços.

Ademais, não há provas de que o consumidor tenha comunicado prontamente ao banco o ocorrido ou buscado qualquer tipo de auxílio. Assim, não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade por atos de terceiros, sendo de conhecimento geral, segundo as regras de experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), que, em golpes praticados via PIX, os valores são transferidos e/ou sacados rapidamente pelos golpistas, aproveitando-se da instantaneidade da transação.

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre a parte Recorrida a autorizar sua condenação ao pagamento de indenização, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)